Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. PENA-BASE MANTIDA NOS DOIS DELITOS. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REINCIDÊNCIA DECOTADA PARA AMBOS OS CRIMES. 3a FASE. HOMICÍDIO TENTADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. IMPROCEDÊNCIA. MANTIDO PATAMAR MÉDIO APLICADO PELO JUÍZO A QUO. VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÃO DE ALTA LETALIDADE. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CARACTERIZAÇÃO. CÚMULO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prevalece na jurisprudência o critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato, por circunstância negativa.
2. Consoante a jurisprudência desta Casa de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, no procedimento especial do Tribunal do Júri, “[a] ausência de debate acerca da agravante da reincidência obsta sua inclusão no cálculo da pena.” (AgRg no REsp 1849041/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 9/3/2020). Decotada, portanto, a agravante da reincidência no homicídio tentado e no consumado.
3. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve guardar relação com o iter criminis percorrido pelo agente. Desse modo, uma vez que a vítima foi atingida em região de alta letalidade (tórax) por disparos de arma de fogo, mostra-se adequada a redução da pena no grau médio (1/2). Acaso a vítima tivesse corrido perigo de vida, estaria evidenciado que o crime esteve muito perto de se consumar, atraindo, portanto, um desconto mínimo, o que não foi o caso.
4. Diante da gravidade em concreto do crime, do fundado perigo de reiteração delitiva e do entendimento da Suprema Corte no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, c) autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados (HC 118.770/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 7/3/2017), não há falar em direito de recorrer em liberdade.
5. No caso dos autos, os crimes de homicídio tentado (vítima Gabriel) e de homicídio consumado (vítima Jackson) são oriundos de uma só conduta perpetrada pelo réu, consistente na deflagração de inúmeros disparos de arma de fogo que indicam a existência de desígnios autônomos, com dolo direto em relação às duas vítimas. Assim, verificada ação única com desígnios diversos, resta configurado o concurso formal impróprio, disposto na segunda parte do art. 70 do Código Penal, o qual determina a soma das penas impostas por cada um dos delitos, aplicando-se a mesma regra do concurso material de crimes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.